Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732815-18.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO PAIXAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inicialmente, defiro o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pela parte autora/recorrente, que inclusive, se encontra assistida pela Defensoria Pública do DF. Anote-se. Para concessão de antecipação da tutela recursal se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposição do art. 300 do CPC. No caso, pontua-se que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença que concluiu pela improcedência do pedido inicial e necessidade de aguardar a fila de espera da Sistema de Regulação do GDF. Ademais, constata-se do documento ID 72916636, que a parte autora/recorrente já está inserida na fila para "consultas em ortopedia e em reumatologia” sob prioridade verde e amarela. Desse modo, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator